Tribunal: TCU
Processo: 034.089/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14695/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 034.089/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Marcelino da Silva Filho (XXX.667.001-XX); Fernando Henrique de Souza Freitas (XXX.025.911-XX); Jefferson Silva do Rego (XXX.365.951-XX); Luiz Carlos Barbosa Martins (XXX.151.021-XX); Milna Martins Arantes (XXX.780.511-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.